Tribunal: TJMT
Processo: 1006041-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVANTE(S): CLAYTON HUDSON CAMARGO
AGRAVADO(S): FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE BENS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por CLAYTON HUDSON CAMARGO, contra a decisão singular proferida na Execução para Entrega de Coisa Incerta no 1001229-79.2017.8.11.0040 ajuizada por FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE BENS LTDA, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada por entender que o título objeto da execução preenche os requisitos essenciais para o prosseguimento à ação.
Inconformado, sustenta o executado excipiente que o Instrumento Particular de Confissão Dívida que embasa a execução não constitui título executivo, na forma do inciso III de art.784 do CPC/15, vez que as assinaturas das supostas testemunhas foram apostas apenas posteriormente no documento, e, ainda assim, em local (campo) incorreto, e por pessoas que, além de não terem presenciado o ajuste, teriam manifesto interesse na causa, sendo que a Sra. Arassagi Sette seria gerente administrativa de longa data da empresa credora, ao passo que a Sr. Cristiane Pozzobon, seria esposa do seu sócio administrador (Sr. Fernando Maziero Pozzobon).
Afirma também título em questão não declina os encargos moratórios que incidiram sobre a dívida originária de 37.000 sacas de soja em março/2013, que resultou em 55.000 sacas de soja em razão da conclusão do pagamento no período de setembro a novembro/2013.
Alega que se houvesse a incidência dos encargos legais a título de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% ao mês) desde o período de vencimento (março/2013) até a data da conclusão do pagamento (novembro/2013), o valor ultrapassaria a quantia de 41.063,06 sacas de soja, de modo que o débito remanescente seria de apenas 4.063,06 sacas de soja, revelando-se, pois, extorsiva a pretensão de recebimento de 18.000 sacas de soja.
Assevera, nesse viés, ser desconhecida a metodologia de cálculo efetuada pela parte adversa vez que não revelados o indexador utilizado, as taxas de juros moratórios e remuneratórios utilizadas, o cômputo ou não de capitalização de juros e multa moratória através do indispensável demonstrativo de débito de que trata o art.798, inciso I, alínea “b”, do CPC/15, que deve acompanhar a inicial executiva, restando malferido o direito do executado agravante ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ao argumento de que o título não preenche os requisitos essenciais de liquidez, certeza e exigibilidade, pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar o trâmite do feito executivo na origem.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque, “de acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias’ (REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 17/10/2005; AgInt no AREsp 1.183.668/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1o/03/2018, DJe de 09/03/2018).” (AgInt no AREsp 807.883/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (desembargador convocado do TRF 5a Região), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)
Além do mais, o possível interesse das testemunhas signatárias do título e os supostos desdobramentos de tal fato nos planos de eficácia e validade do título demandam uma dilação probatória que não se coaduna com a estreiteza cognitiva das objeções de pré-executividade, devendo, eventualmente, serem perseguidas em meio impugnatório adequado.
Vale também consignar que o modo como as partes negociaram débitos pendentes, sobretudo com pagamento ajustado mediante a entrega de coisa incerta, pouco ou nada importa ao juízo da execução. O que sobreleva é a correspondência entre a obrigação reconhecida no título e o pleito executivo.
Nesse particular, possíveis arguições de excesso de execução, devem vir acompanhadas, como cediço, pela memória do valor entendido como devido, na forma dos §§3o e 4o do art.917 do CPC/15, sob pena, inclusive, de rejeição liminar da arguição.
Por fim, importante esclarecer que “esta Corte Superior perfilha o entendimento, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e efetividade processuais, de que ‘encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)’” (AgInt no REsp 1849649/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)
No caso, a inicial perseguia única e exclusivamente a entrega das exatas 18.000 sacas de soja a que o agravante se comprometeu a entregar em três prestações.
Foi somente por ocasião do pedido de conversão da execução para a entrega de coisa incerta e execução para Execução por quantia certa (ID. n. 82998461 - Pág. 149/154 que se tornou necessária a apresentação da memória do cálculo, do que, entretanto, não se esquivou o credor, apresentando-a nos documentos de ID. 82998461 - Pág. 156/158, no qual consta, sem qualquer dificuldade interpretativa, o índice de correção monetária aplicado (INPC), juros de mora de 1% ao mês, e os respectivos períodos de incidência, a depender do vencimento de cada uma das três parcelas ajustadas.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 14 de abril de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora